Tribunal: TJES
Processo: 0003457-27.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003457-27.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO RESTABELECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, nos Embargos à Execução, extinguiu a Execução de Título Extrajudicial nº 0001536-67.2018.8.08.0050, por ausência de título executivo válido, ao fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário não continha a assinatura de duas testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em definir se a Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei nº 10.931/2004, necessita da assinatura de duas testemunhas para ser considerada título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O prazo recursal observa corretamente a contagem prevista no CPC, com exclusão dos dias de feriado, o que torna a apelação tempestiva.

4.
A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito regulado por lei especial (Lei nº 10.931/2004), que a reconhece expressamente como título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 28).

5.
O rol de requisitos previsto no art. 29 da Lei nº 10.931/2004 não exige a assinatura de duas testemunhas, de modo que não se aplica à Cédula de Crédito Bancário a regra geral do art. 784, III, do CPC.

6.
O princípio da especialidade impõe a prevalência da legislação específica sobre a norma geral, afastando a necessidade de testemunhas.

7.
A jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (Tema 576), pacificou o entendimento de que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial válido, independentemente da assinatura de testemunhas.

8.
Precedentes de Tribunais de Justiça reforçam a desnecessidade da assinatura de testemunhas para a validade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de duas testemunhas.

2. O princípio da especialidade impõe a aplicação da Lei nº 10.931/2004 em detrimento da regra geral do art. 784, III, do CPC.
3. A ausência de testemunhas não retira a força executiva da Cédula de Crédito Bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 784, III; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013 (Tema 576); TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2047367-49.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 08.03.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 52104967220238090006, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. 11.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.23.099467-5/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 06.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a r. sentença para afastar a extinção da execução de nº 0001536-67.2018.8.08.0050 e a condenação em honorários sucumbenciais e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à instância originária para seu devido prosseguimento, com a análise das demais matérias arguidas nos embargos à execução, como entender de direito, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 13834870, integrada pelos aclaratórios de Id nº 13834875, prolatada pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Viana/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
e
MATERIAL CONSTRUCAO ESTRELA DO LAR LTDA
, acolheu os embargos para extinguir a Ação de Execução n° 0001536-67.2018.8.08.0050, sem resolução de mérito, por ausência de título executivo válido.

Em suas razões recursais de Id nº 13834878, o Banco recorrente alega, em suma, que:
i)
a sentença incorreu em erro de julgamento ao considerar inexequível a Cédula de Crédito Bancário por ausência de assinatura de duas testemunhas, aplicando indevidamente a regra geral do art. 784, III, do CPC;
ii)
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial por força de legislação específica, a Lei nº 10.931/2004, que em seu artigo 29 não elenca a assinatura de testemunhas como requisito de validade;
iii)
o princípio da especialidade normativa impõe que a lei específica prevaleça sobre a lei geral, razão pela qual o título é hígido e a execução deve prosseguir.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação e reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a validade do título executivo e determinado o regular prosseguimento da ação de execução.

Contrarrazões no Id nº 13834881, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovimento, ao argumento de que o contrato, em sua essência, trata-se de um instrumento de confissão de dívida, o que atrairia a necessidade das assinaturas das testemunhas, conforme decidido em primeira instância.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 13834870, integrada pelos aclaratórios de Id nº 13834875, prolatada pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Viana/ES, que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por
FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
e
MATERIAL CONSTRUCAO ESTRELA DO LAR LTDA
, acolheu os embargos para extinguir a Ação de Execução n° 0001536-67.2018.8.08.0050, sem resolução de mérito, por ausência de título executivo válido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ora Apelante com base em uma Cédula de Crédito Bancário nº 366.207.485, no valor de R$ 259.361,48 (duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos).

Citados, os executados opuseram os presentes Embargos à Execução (Id n. 0003457-27.2019.808.0050), arguindo, em sede de preliminar, a nulidade da execução por ausência de título executivo, ao fundamento de que o contrato, embora nominado como Cédula de Crédito Bancário, possui natureza de confissão de dívida e não foi assinado por duas testemunhas, descumprindo o requisito do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil. No mérito, suscitaram a ausência de interesse de agir em razão da existência de seguro (FGO) e a cobrança de encargos abusivos.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença recorrida (Id nº 13834870), que acolheu a preliminar arguida pelos embargantes e julgou extinta a execução, por entender que a ausência da assinatura de duas testemunhas retira a força executiva do título.

Inconformado, o banco exequente interpôs o presente recurso de Apelação (Id n.º 13834878), defendendo, em síntese, que a Cédula de Crédito Bancário é regida por lei especial (Lei nº 10.931/2004), a qual não exige a assinatura de testemunhas como requisito de validade ou exequibilidade, devendo a sentença ser reformada para que a execução prossiga.

Em contrarrazões, os Apelados suscitaram a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnaram pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente,
afasto a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões.
Conforme demonstrado pelo Apelante em sua peça recursal, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis, iniciada em 25/02/2025, e considerando a suspensão dos prazos durante o feriado de Carnaval, teve seu termo final em 20/03/2025, data em que o recurso foi devidamente protocolado.
Portanto, o recurso é tempestivo e deve ser conhecido.

A controvérsia central a ser dirimida nesta instância recursal cinge-se em verificar se a Cédula de Crédito Bancário, que aparelha a execução originária, necessita da assinatura de duas testemunhas para ser considerada título executivo extrajudicial.

O juízo
a quo
fundamentou a extinção da execução na aplicação do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, que estabelece como título executivo "o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas".

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a sua decisão não merece prosperar. Explico.

A questão deve ser analisada sob a ótica do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
), segundo o qual a norma específica prevalece sobre a norma geral.

A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é um título de crédito dotado de regramento próprio, instituído pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004. O artigo 28 do referido diploma legal é categórico ao definir a sua natureza jurídica:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados pelo credor na forma do § 2º deste artigo.

Ademais, o artigo 29 da mesma lei elenca, de forma taxativa, os requisitos essenciais para a validade da Cédula de Crédito Bancário, dentre os quais
não se encontra a exigência da assinatura de duas testemunhas
, senão vejamos:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

O fato de a operação ter se destinado a renegociar dívidas anteriores, como expressamente consta no instrumento contratual, não descaracteriza a sua natureza de Cédula de Crédito Bancário, tampouco afasta a incidência da legislação especial que a rege. As partes, no exercício de sua autonomia da vontade, optaram por formalizar a renegociação por meio deste título de crédito específico, submetendo-se, por conseguinte, ao seu regime jurídico próprio.

Nesse exato sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 576), é pacífica:

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial.
(REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013) (grifei).

Corroborando tal entendimento, diversos Tribunais pátrios têm se posicionado de maneira análoga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. FORÇA EXECUTIVA RECONHECIDA.
[...] Irrelevante a ausência de assinatura de duas testemunhas. Art. 28 e 29 da Lei 10.931/04. Súmula 14 do TJSP. Entendimento do STJ assentado em julgamento realizado na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 576). [...] DECISÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2047367-49.2024.8.26.0000, Relator: Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
[...] A legislação especial, ao disciplinar a Cédula de Crédito Bancário, prevalece sobre a norma geral do CPC, não havendo necessidade de assinatura de testemunhas para o título ter força executiva. [...] APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 52104967220238090006, Relator: DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. [...] AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS E DO CREDOR. DESNECESSIDADE.
[...] A ausência da assinatura de duas testemunhas, por não se tratar de requisito essencial previsto no artigo 29, da Lei 10.931/04, não implica na inexigibilidade da cédula de crédito bancário. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.099467-5/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/09/2023, publicação da súmula em 14/09/2023).

Portanto, ao aplicar a regra geral do Código de Processo Civil em detrimento da legislação especial que rege a matéria, a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
. Desse modo, como se vê, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, tornando-se exigível com o vencimento e o inadimplemento da obrigação, conforme se demonstra na espécie.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da validade do título, devendo a execução ter regular prosseguimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença para afastar a extinção da execução de nº 0001536-67.2018.8.08.0050 e a condenação em honorários sucumbenciais e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à instância originária para seu devido prosseguimento, com a análise das demais matérias arguidas nos embargos à execução, como entender de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar